Tribunal: TJSP
Processo: 1008209-89.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Locação. Despejo. Contrato de locação residencial prorrogado por prazo indeterminado. Denúncia imotivada. Peculiaridades do caso concreto. Locação que perdurou formalmente de 1983 a 1984. Incontroversa cessação na cobrança dos aluguéis a partir de então. Demanda proposta em 2016, trinta e dois anos depois. Impossibilidade de se ignorar os reflexos da conduta reiterada e longeva das partes

Ementa:
Locação. Despejo. Contrato de locação residencial prorrogado por prazo indeterminado. Denúncia imotivada. Peculiaridades do caso concreto. Locação que perdurou formalmente de 1983 a 1984. Incontroversa cessação na cobrança dos aluguéis a partir de então. Demanda proposta em 2016, trinta e dois anos depois. Impossibilidade de se ignorar os reflexos da conduta reiterada e longeva das partes inclusive sobre a posição jurídica de cada qual. Desnaturação inequívoca da relação locatícia inicial. Ocupação que passou a se dar a título gratuito e consentido. Aplicação do instituto da supressio. Descabimento, nesse contexto, da pretensão de retomada do imóvel, de um momento ao outro, à guisa de singela denúncia unilateral da locação. Descabimento outrossim do exame no âmbito desta demanda, de inspiração contratual, em torno de possível posse animus domini ̧ por parte do réu, ou da consumação de usucapião. Demanda improcedente. Sentença que acolheu o pedido inicial reformada. Apelação do réu provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008209-89.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PAULO
RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DA
GRAÇA PITA DESIMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008209-89.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17.416
2
Apelante: Paulo Rodrigues de Oliveira
Apelado: Espólio de Pedro Desimone
Apelação no 1008209-89.2016.8.26.0224 - 2a Vara Cível de Guarulhos
Voto no 17.416
Locação. Despejo. Contrato de locação residencial
prorrogado
por
prazo
indeterminado.
Denúncia
imotivada. Peculiaridades do caso concreto. Locação que
perdurou formalmente de 1983 a 1984. Incontroversa
cessação na cobrança dos aluguéis a partir de então.
Demanda proposta em 2016, trinta e dois anos depois.
Impossibilidade de se ignorar os reflexos da conduta
reiterada e longeva das partes inclusive sobre a posição
jurídica de cada qual. Desnaturação inequívoca da
relação locatícia inicial. Ocupação que passou a se dar a
título gratuito e consentido. Aplicação do instituto da
supressio. Descabimento, nesse contexto, da pretensão de
retomada do imóvel, de um momento ao outro, à guisa
de singela denúncia unilateral da locação. Descabimento
outrossim do exame no âmbito desta demanda, de
inspiração contratual, em torno de possível posse animus
domini ̧ por parte do réu, ou da consumação de
usucapião.
Demanda
improcedente.
Sentença
que
acolheu o pedido inicial reformada. Apelação do réu
provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 118/120 julgou procedente demanda de
despejo, tendo por objeto imóvel locado para fins residenciais, e fundada na denúncia
unilateral imotivada da locação, prorrogada por prazo indeterminado; considerou o
MM. Juiz, para tanto, incontroversa a existência de locação, atualmente por prazo
indeterminado, devidamente denunciada, e de outra parte não prosperar a alegação de
aquisição do domínio, feita pelo réu, tendo em vista a própria existência da relação
locatícia, a evidenciar posse precária, sem animus domini; ponderou, mais, ser o
processo relativo a ação de despejo palco inadequado à apreciação de possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008209-89.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17.416
3
usucapião, afastando por fim o pedido de indenização por alegadas benfeitorias.
Apela o réu (fls. 126/134) arguindo a nulidade da r. sentença
por cerceamento de defesa, porque embora qualificada a demanda como despejo, na
prática corresponderia a autêntica ação possessória, em que pretendida a discussão
sobre o legítimo direito de posse dele, apleante, sobre o imóvel; insiste que o
contrato locatício teria se transmudado ao longo de trinta e três anos, deixando de
haver locação no momento em que cessado o pagamento de aluguéis e caracterizado
o silencia do proprietário acerca do fato. Sustenta que não ter respondido à
notificação premonitória não desnaturaria sua posse mansa e pacífica. Bate-se, em
conclusão, pela decretação da nulidade do julgado, ou quando não por sua reforma,
com o julgamento de improcedência, subsidiariamente insistindo na indenizabilidade
das benfeitorias introduzidas no local.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões pelo espólio-apelado no prazo legal (fls.
164/166). Deixou o apelante, outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser
beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Não no tocante ao cerceamento probatório, visto que os
elementos presentes nos autos autorizavam o julgamento antecipado promovido, mas
quanto ao próprio teor do julgado, que não se considera, com o devido respeito, a
solução adequada ao deslinde do litígio.
A hipótese dos autos é peculiar. Foi ajuizada a demanda de
despejo apenas em 2016, quanto a uma locação formalmente iniciada em 1o de
outubro de 1983 e finalizada em 30 de setembro de 1984, que se disse tacitamente
prorrogada por prazo indeterminado. Evidentemente, o singelo fator da longevidade
da prorrogação não seria óbice, em condições normais, quer ao reconhecimento da
relação locatícia, quer ao prestígio ao exercício pelo locador das prerrogativas daí
decorrentes, desde que inequívoca a persistência ao longo do tempo de efetiva
situação jurídica dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008209-89.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17.416
4
Não é, entretanto, o que se extrai dos autos.
Restaram incontroversos, a partir dos termos da contestação e
da réplica a respeito produzida, dois aspectos: primeiro, que o réu, em companhia de
seu genitor, já residiria no imóvel mesmo antes da formalização da locação, mais
especificamente desde 1975, tendo o contrato sido levado para assinatura, pelo
proprietário do imóvel, quando já ostentavam, portanto, a condição de ocupantes;
segundo, que desde 1984 não mais teriam sido cobrados quaisquer aluguéis, nem
exigido dele, réu (e de seu genitor, enquanto vivo), o cumprimento de quaisquer
obrigações próprias de locatário.
Ora, no tocante às condições em que entabulada a locação, o
cenário descrito indica clara tentativa de transmudação do título de ocupação, por
iniciativa do locador, com o intuito de preservar o controle sobre o imóvel e a
condição jurídica dos ocupantes. De todo modo, não se enveredará por esse plano, já
que o próprio réu acabou por reconhecer a existência, em algum momento, de pacto
locatício, com o pagamento inclusive, por breve interregno, de aluguéis.
O problema está no período posterior a 1984, em relação ao
qual, como não negado pelo locador em réplica, terá cessado por completo a
exigência de locativos ou de qualquer outra obrigação dos ocupantes ali instalados.
Mais do que falta de negativa, a pífia réplica apresentada, restrita à reiteração
mecânica do cabimento do despejo pela denúncia da locação, omitiu-se em fornecer
explicações mínimas, que eventualmente poderiam ampliar o panorama considerado,
em torno da relação entre as partes e dos termos da permanência dos ocupantes.
Não se pretende chegar a extremos no sentido de sugerir que
a simples inércia do titular do direito quanto ao seu exercício, ainda que por tempo
reduzido, tenha relevância na qualificação da relação jurídica, ou que possa produzir
efeitos extintivos quanto às prestações devidas, a latere dos próprios lapsos
prescricionais previstos em lei.
A espécie dos autos, entretanto, pede abordagem diferenciada.
São nada mais nada menos que trinta de dois anos de
ausência de atuação conforme a relação jurídica inicial, seja pelo locador original
cuja data de falecimento não foi informada nos autos -, seja por seu espólio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008209-89.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17.416
5
representado pela herdeira e inventariante.
Omissão em tal sentido, mormente considerando a natureza
do vínculo, com tolerância da ocupação e moradia dos pretensos locatários e falta de
exigência de qualquer contrapartida, não permite que se ignore a inequívoca
transmudação da relação jurídica operada em tal contexto.
Não é possível pretender, nessas condições, tenha persistido
incólume o vínculo locatício, ou tenha havido mera tolerância quanto aos aluguéis
não cobrados, sequer amigavelmente. Forçoso reconhecer, aí, a incidência do
instituto da supressio, a determinar, pelo reiterado comportamento das partes, pela
expectativa criada junto ao réu e pelos próprios ditames da boa-fé, alteração das
posições jurídicas, com cessação tácita do vínculo locatício.
E, ausente locação, não há que se cogitar de retomada por
meio da denúncia, após três décadas, do vetusto contrato um dia firmado.
A que título terá o réu (primeiro com seu genitor, depois
isoladamente) persistido no local, se por singelo comodato ou com animus domini,
não é questão que comporte exame no âmbito desta demanda, e por consequência
tampouco se se consumou a prescrição aquisitiva por usucapião.
De certo, tem-se a impossibilidade de retomada nos termos
pretendidos, em face do que de rigor o julgamento de improcedência da demanda,
ficando condenado o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator